Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel público ocupado pelos apelantes. A sentença reconheceu a ineficácia das cessões de posse apresentadas e a natureza precária da ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se os apelantes detêm posse legítima e de boa-fé apta a afastar a penhora sobre imóvel público; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de direito à indenização ou à permanência no imóvel com base na função social da propriedade e no direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cessões de direitos posteriores ao registro da penhora são ineficazes, nos termos do art. 54 da Lei no 13.097/2015.
4. As cessões anteriores ao registro também são ineficazes por ausência de registro imobiliário.
5. A ocupação de imóvel público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização, conforme Súmula 619 do STJ.
6. O direito à moradia e à função social da propriedade não legitima ocupações irregulares em imóvel público não regularizado.
7. A terminologia adotada quanto à natureza da penhora é irrelevante, uma vez que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de posse legítima e na ineficácia das cessões de direito.
8. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, por estarem presentes impugnações específicas à sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ocupação de bem público sem título regular configura mera detenção precária, não sendo oponível em embargos de terceiro.” “2. São ineficazes, perante penhora anteriormente registrada, as cessões de direitos possessórios não levadas a registro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, 1.013; Lei no 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1985728, Ap. Cív. 0702095-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01.04.2025, DJe 17.04.2025; TJDFT, Acórdão 1945668, Ap. Cív. 0701093-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1960834, Ap. Cív. 0711767-65.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 10.02.2025, entre outras.